Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DESPESAS COM INTERNAÇÃO EM UTI. PACIENTE ATENDIDO EM EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PRIVADO. SOLICITAÇÃO DE LEITO DE UTI AO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
I. O Distrito Federal responde por despesas de internação em UTI de hospital particular a partir do momento em que é solicitada internação ou transferência para leito de UTI da rede pública de saúde.
II. O direito social à saúde integra a seguridade social e é regido pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, segundo estabelecem os artigos 6o, 194, parágrafo único, inciso I, e 196 da Constituição de 1988.
III. Na hipótese em que a internação em UTI é prescrita para salvaguardar a vida do paciente, o aspecto individual do direito à saúde se sobrepõe ao aspecto coletivo, consoante a inteligência do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 8.080/1990, e do artigo 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
IV. Apelação conhecida e desprovida.